Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RAI: 1020023-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAROLINE DASSOLER
AGRAVADO: MAURO SABATINI FILHO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, concomitantemente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a probabilidade do direito, certo é que as razões em que embasam a pretensão recursal se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara julgadora após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária, o que não acarretará qualquer prejuízo à agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora